Tribunal: STJ
Processo: 1004087-94.2017.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151400 - SP (2024/0219882-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
LUDMILLA VON LWS BRAGA ALVES DE SOUSA - DF061239
GUILHERME VICTOR TELES COELHO - DF068134
EMBARGADO
: MMS CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
OUTRO NOME
: MARCOS MAGNO STRINGUETO EIRELI EPP
ADVOGADO
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 4d5149a5-b2c1-4cf4-be39-7a47f365938c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151400 - SP (2024/0219882-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
LUDMILLA VON LWS BRAGA ALVES DE SOUSA - DF061239
GUILHERME VICTOR TELES COELHO - DF068134
EMBARGADO
: MMS CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
OUTRO NOME
: MARCOS MAGNO STRINGUETO EIRELI EPP
ADVOGADO
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por OJI PAPÉIS ESPECIAIS
LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO INJUSTIFICADA ANTES DO
PRAZO.
MULTA
COMPENSATÓRIA.
CABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será
obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe
(CC/2002, art. 603).
tocaria de então ao termo legal do contrato" 2. No caso dos autos, como a ora
recorrida foi contratada para prestar o serviço de frete pelo período de dois
anos, tendo havido a rescisão unilateral por parte da contratante,
anteriormente ao termo final, o prestador de serviço faz jus ao pagamento da
retribuição, nos termos do artigo 603 do CC.
3. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos aos
aclaratórios, aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado, pois "o e. TJSP afirma que não
subsistiria omissão em seu julgado, porque o caso teria sido analisado à luz da quantidade de
Documento eletrônico VDA47744897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: e35478f9-0f7e-4889-9466-4f711c4772e8

serviços prestados o que teria demandado grande despesa (talvez se enquadrando na questão dos
investimentos a serem indenizados, mas cuja existência foi afastada pelo próprio e. TJSP).
Porém, quando explicaria a relação entre a cláusula 20.1 (devidamente prequestionada e
transcrita nos julgados), o texto foi exatamente o seguinte: “a possibilidade de resolução
unilateral por qualquer das partes, possibilitando-se apenas a reparação prevista no artigo 603 do
CC”. 25. O que isso significa? É possível a resolução unilateral? Não é possível? É devida a
reparação? É possível afastá-la contratualmente? Não há nada dito no acórdão recorrido, e
tampouco na decisão ora embargada! 26. Afinal: em um contrato empresarial (i.e. em que
figuram apenas sociedades empresárias e, portanto, em que se presume paritário e simétrico 1 )
de prestação de serviço de transportadora por prazo determinado é possível afastar a
aplicabilidade do art. 603 do CC ou seria o referido dispositivo uma norma de ordem pública 2
inafastável mesmo em relações empresariais? 27. Assim, os presentes aclaratórios pretendem a
manifestação expressa do c. STJ acerca dos argumentos apresentados, requerendo o
reconhecimento das omissões apontadas ou, subsidiariamente, a fundamentação para a conclusão
adotada, uma vez que o julgamento atual se sustenta em premissa já reconhecida como omissa,
."
prejudicando a correta apreciação da matéria
Aduz, ainda, quanto à jurisprudência citada, que, "além de serem precedentes com
mais de dez anos de idade, todos trataram de relação de consumo e nenhum deles tratou de uma
relação interempresarial, nem, tampouco, de prestação de serviços contratada por prazo
determinado, não havendo, portanto, qualquer ponto de tangenciamento entre estes precedentes e
!"
o caso ora sub judice
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls.
5224-5231, e-STJ).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 5234-5243 e-STJ, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:

"A recorrente sustenta a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos, ante
o princípio do , razão pela qual poderia rescindir unilateralmente o pacta sunt
servanda contrato sem que houvesse a previsão de penalidade de qualquer
espécie.
Quanto ao ponto, a Corte de origem asseverou que, como a apelante foi
contratada para prestar o serviço de frete pelo período de dois anos, tendo
havido a rescisão unilateral por parte da contratante anteriormente ao termo
final, o prestador de serviço faz jus ao pagamento da retribuição vencida por
Documento eletrônico VDA47744897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: e35478f9-0f7e-4889-9466-4f711c4772e8

inteiro, nos termos do artigo 603 do CC. É o que se extrai do trecho do
acórdão recorrido (fls. 5.049/5.050):
(...)
Registre-se que o posicionamento esposado por este Tribunal Superior é no
sentido de permitir às instâncias inferiores rever as cláusulas contratuais
pactuadas, diante da mitigação do , notadamente ante a aplicação dos
princípios da boa-fé objetiva e da pacta sunt servanda função social do
contrato. Vejam-se os seguintes arestos:
(...)
Isso ocorre porque tais princípios são pilares estruturais da teoria dos
contratos, de modo que é permitido às instâncias de origem interpretar os
termos contratuais, com a baliza impressa pela boa-fé e pela função social do
contrato.
Ademais, afigura-se de lógica cartesiana o fato de que a mitigação da força
obrigatória dos contratos, considerada hodiernamente, conduz, em
consequência, à relativização da autonomia da vontade das partes contratantes.
Cita-se, nessa esteira, o precedente abaixo, que bem conceitua a autonomia
privada como instrumento que não confere aos particulares o poder de
transgredir ou de ignorar as restrições definidas no ordenamento jurídico:
(...)
Ademais, deve-se compreender a relevância da exatidão e da precisão da
terminologia adotada pela lei e pelos contratos, bem como a própria
logicidade do sistema jurídico, conforme os ensinamentos de Pontes de
Miranda:
(...)
Assim, o dirigismo contratual, ao mitigar a força obrigatória dos contratos e a
autonomia da vontade, impõe-se como modelo de segurança e equilíbrio nas
relações intersubjetivas, de forma a atingir-se a paz social, por meio da
interpretação das cláusulas contratuais pelas instâncias próprias.
De fato, as diretrizes da socialidade, da operabilidade e da eticidade foram
alçadas pelo CC/2002 a postulados fundamentais. Nesse passo, os contratos
passam a ser concebidos em termos econômicos e sociais, consoante
propugna a teoria preceptiva.
No caso concreto, pois, não se encontra nenhuma ilegalidade praticada pelas
instâncias de origem, na medida em que interpretaram o instrumento
contratual com base em princípios que representam cânones modernos de
hermenêutica, próprios da evolução da teoria dos contratos.
Ademais, em conformidade com o acórdão recorrido, o instrumento contratual
previu que a rescisão unilateral do contrato, sem justa causa, anteriormente ao
prazo ajustado, seria desarrazoada, de modo que a pretensão recursal no
sentido de alterar tal entendimento encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
(...)
Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, o presente recurso
não merece ser provido."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
De fato, o acórdão embargado foi claro em reconhecer que "não se encontra
nenhuma ilegalidade praticada pelas instâncias de origem, na medida em que interpretaram o
instrumento contratual com base em princípios que representam cânones modernos de
hermenêutica, próprios da evolução da teoria dos contratos. Ademais, em conformidade com o
acórdão recorrido, o instrumento contratual previu que a rescisão unilateral do contrato, sem
justa causa, anteriormente ao prazo ajustado, seria desarrazoada, de modo que a pretensão
recursal no sentido de alterar tal entendimento encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA47744897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: e35478f9-0f7e-4889-9466-4f711c4772e8

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, j.
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024
22/8/2024
Documento eletrônico VDA47744897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: e35478f9-0f7e-4889-9466-4f711c4772e8

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não comporta acolhimento.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47744897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: e35478f9-0f7e-4889-9466-4f711c4772e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.151.400 / SP
Número Registro: 2024/0219882-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10040879420178260451 20190000323333 20190000460595 20190000460600 202002243458
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
LUDMILLA VON LWS BRAGA ALVES DE SOUSA - DF061239
GUILHERME VICTOR TELES COELHO - DF068134
RECORRIDO
: MMS CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
OUTRO NOME : MARCOS MAGNO STRINGUETO EIRELI EPP
ADVOGADO
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
LUDMILLA VON LWS BRAGA ALVES DE SOUSA - DF061239
GUILHERME VICTOR TELES COELHO - DF068134
EMBARGADO : MMS CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
OUTRO NOME : MARCOS MAGNO STRINGUETO EIRELI EPP
Documento eletrônico VDA48267918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:25
Código de Controle do Documento: 0f8a78a3-8950-4f51-99f4-3a475cb5bad5

ADVOGADO
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:25
Código de Controle do Documento: 0f8a78a3-8950-4f51-99f4-3a475cb5bad5